Tribunal: TJSP
Processo: 2237303-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– ATO ADMINISTRATIVO – DETRAN – INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
Concessão de liminar em mandado de segurança é ato discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a medida se afigura necessária, examinando atentamente as provas produzidas até então, o que de fato ocorreu, como se verifica nas próprias razões trazidas pelo magistrado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– ATO ADMINISTRATIVO – DETRAN – INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
Concessão de liminar em mandado de segurança é ato discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a medida se afigura necessária, examinando atentamente as provas produzidas até então, o que de fato ocorreu, como se verifica nas próprias razões trazidas pelo magistrado de primeiro grau e nestes termos, inexistem motivos para alterar a conclusão.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.